Tribunal: TJPA
Processo: 0810906-32.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810906-32.2019.8.14.0051

APELANTE: MARILZA BATISTA NEVES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0810906-32.2019.8.14.0051

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELADA: MARILZA BATISTA NEVES

ADVOGADO: ALEX FERNANDES DA SILVA/ FABIO IGOR CORREA LOPES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REVEL. A APRECIAÇÃO DA TESE RECURSAL DO BANCO É LIMITADA EM DECORRÊNCIA DA REVELIA. RESTA IMPERIOSO A ESTE JUÍZO
AD QUEM
QUE REALIZE A ANÁLISE RECURSAL DENTRO DOS LIMITES ANTERIORMENTE APRECIADOS PELO JULGADOR DE PISO, A FIM DE EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

al

APELAÇÃO CÍVEL N. 0810906-32.2019.8.14.0051

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELADA: MARILZA BATISTA NEVES

ADVOGADO: ALEX FERNANDES DA SILVA/ FABIO IGOR CORREA LOPES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta
ITAU UNIBANCO S.A.
em face de sentença do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém , nos autos

da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por
MARILZA BATISTA NEVES.

Alega na inicial que foram realizados descontos decorrentes do Contrato n. 006244372520151118 – com início em 12/2015 no valor de R$5.692,70 (cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e setenta centavos) – a ser quitado em 70 parcelas de R$175,95 (cento e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) – contrato excluído com 35 parcelas descontadas. Disse que não reconhece a referida contratação.

Não houve contestação.

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

Isso posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido aforado pela parte autora e condeno o réu a pagar o valor de R$ 12.316,50 (doze mil trezentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC, desde a data dos descontos, acrescidos de juros de mora de um por cento (1%) ao mês , desde a citação, bem como CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, a partir da publicação da sentença.

DECLARO INEXISTENTE o contrato objeto da lide, ante a falta de anuência da parte autora.

Fica, ainda, o banco réu à obrigação de CESSAR DEFINITIVAMENTE qualquer desconto na conta da autora, sob pena de multa que fixo, por ora, em R$ 1.000,00 (um mil reais) a cada novo desconto efetuado.

Vez que a autora decaiu em parte mínima do pedido, condeno a parte promovida ao pagamento das custas e honorários de advogado, fixando estes na importância correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na esteira do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformado, nas razões da apelação,
ITAU UNIBANCO S.A
. alega que não há qualquer irregularidade na contratação do empréstimo em questão. Disse que houve a contratação do empréstimo pela recorrida, com o objetivo de saldar empréstimos anteriores, tendo recebido em sua conta o saldo residual de R$ 3.315,37 (três mil trezentos e quinze reais e trinta e sete centavos). Mencionou que nem todos os empréstimos são realizados mediante contato padrão escrito, uma vez que há possibilidade de o consumidor fazer tal contratação mediante seu cartão e senha diretamente um terminal de autoatendimento, via aplicativo bancário, ou diretamente na “boca do caixa”.

Disse que o valor mencionado foi disponibilizado na conta da apelada. Pleiteia pela ausência de danos materiais, pela improcedência do pedido de devolução em dobro dos valores regularmente descontados, diante da ausência de má-fé. Ainda mencionou que seria incabível a condenação em danos morais e o valor fixado neste aspecto se mostrou excessivo, requerendo seu afastamento ou redução. Requereu o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões. (id n. 14812916 - Pág. 1)

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0810906-32.2019.8.14.0051

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELADA: MARILZA BATISTA NEVES

ADVOGADO: ALEX FERNANDES DA SILVA/ FABIO IGOR CORREA LOPES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida.

Inicialmente observo que no recurso da parte revel só cabe a discussão de questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações fáticas que deveriam ter sido levantadas em sede de contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - RÉ REVEL - MATÉRIA DO APELO NÃO PRECIADA NA SENTENÇA - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO -
Embora a revelia não implique na procedência automática do pedido inicial, a apelação da parte requerida tem efeito devolutivo limitado e somente poderá impugnar aquilo que foi decidido na sentença
, salvo as matérias de ordem pública. - Não merece ser conhecido o apelo que veicula tese não discutida no feito, eis que caracterizada a inovação recursal". (TJMG. AI n. 1.0000.19.105234-9/002, Rel. Des. Fernando Lins, 18ª CÂMARA CÍVEL, julg. 14/07/2020, publ. 15/07/2020).

Dessa forma, os argumentos trazidos na esfera recursal, no tocante aos esclarecimentos de que o contrato, objeto da lide de nº 0062644372520151118 visou quitar dois empréstimos anteriores , tendo sido disponibilizado apenas o “troco” na conta bancária da apelada, no valor de R$ 3.315, 37 (três mil trezentos e quinze reais e trinta e sete centavos); bem como os argumentos de que a contratação se deu em modalidade que não exige contrato escrito , tendo o cliente recebido apenas o “slip”, como comprovante de contratação no terminal de caixa eletrônico, se mostram preclusos neste momento processual.

Portanto, mostra-se incabível a tese defensiva da Ré/APELANTE que envolve questão fática, sendo imperioso a este juízo
ad quem
situa-se na análise recursal dentro dos limites anteriormente apreciados pelo julgador de piso, a fim de evitar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Por todo o
exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023